Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0705946-22.2019.8.07.0018 Apelante Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. Apelado Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a renúncia da Autora/Apelante à pretensão formulada na ação (pág. 1 do ID 22346991) e julgo extinto o processo nos termos do Art. 487, inciso III, alínea ‘c’ do Código de Processo Civil, mantidos os ônus sucumbenciais fixados na r. Sentença. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator